Tribunal: CARF
Processo: 11624.720157/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720157/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.762 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
GERMER INDUSTRIAL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
A exclusão de áreas declaradas como APP da área tributável do imóvel rural,
bem como de utilização limitada, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada à efetiva comprovação
ITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO. SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão
agrícola para arbitramento da base de cálculo do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.761, de 6 de agosto de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10980.016188/2007-50, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720157/2011-03
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720157/2011-03

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido pela primeira
instância de julgamento, em que foi julgada improcedente a Impugnação, mantendo-se o
lançamento do ITR dos exercícios em questão. O lançamento suplementar decorreu de glosa de
área de preservação permanente e arbitramento do VTN com base no SIP.
As circunstâncias detalhadas da autuação e os argumentos de Impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido. No voto exarado constam os fundamentos da
decisão, sumariados na ementa:
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 10 do mesmo Decreto, não prospera a alegação de nulidade do
lançamento.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal é
necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas e cumprimento de
exigências legais de entrega do ADA ao Ibama e averbação da reserva legal junto ao
Registro de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto , será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
No Recurso apresentado, em similitude com a Impugnação, argui: (i) que para
provar o ponto fulcral da autuação seria necessário apresentar o “levantamento topográfico”,
sendo que no prazo concedido pela fiscalização afigura-se insustentável a realização desse
trabalho técnico, havendo, portanto, clara violação ao direito de defesa; (ii) que a área se
encontra dentro de uma reserva ecológica, sendo proibida a exploração da Mata Atlântica; (iii)
que com a proibição de exploração de áreas abarcadas pela Mata Atlântica, foram revogadas as
autorização de desmatamentos e projetos em curso, conduzindo à indisponibilidade
administrativa, nos termos da proposta ação judicial, cuja petição inicial foi juntada à
impugnação.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conheço do presente recurso, por preencher os requisitos de
admissibilidade.
Quanto à preliminar suscitada de violação do direito de defesa, sem razão
o Recorrente. Apesar de deferida a prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização, a Recorrente
quedou-se inerte, sequer os apresentado na impugnação. Nesse sentido,
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720157/2011-03

adiro às razões do acórdão recorrido (fl. 128), em consonância com o art.
37, §3o, RICARF:
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da
declaração do ITR dos Exercícios 2003, 2004 e 2005. O início do procedimento
de ofício foi cientificado à contribuinte com o envio do Termo de Intimação
Fiscal, que lhe foi entregue em 03/09/2007 (fls. 17), onde foi exigido que, no
prazo de vinte dias, contados do recebimento da intimação, fossem apresentados
os documentos ali relacionados, para comprovação de informações prestadas nas
DITRs citadas. Atendendo a um pedido da interessada, esse prazo foi prorrogado
por mais vinte dias. Apesar de não constar dos autos comprovação de que a
interessada foi cientificada do deferimento do pedido de prorrogação do prazo
para atendimento da intimação, é importante observar que o lançamento de ofício
somente foi formalizado dois meses depois da data de apresentação do
requerimento de mais prazo pela interessada. Acrescentando-se o prazo legal de
30 dias para impugnação do lançamento, vê-se que a interessada teve ao menos
três meses para providenciar os documentos necessários para comprovação dos
dados declarados nas DITRs, não havendo justificativa para se reconhecer que a
falta de tempo impediu-a de apresentar comprovantes para amparar a revisão do
lançamento. Além disso, depois da impugnação, até o presente momento, a
interessada não juntados aos autos qualquer outro documento comprobatório da
situação do imóvel. Em razão de a contribuinte ter sido devidamente cientificada
do lançamento e de ter sido dado a ela o direito de apresentar sua impugnação e
de instaurar o contraditório, fica afastada qualquer alegação de cerceamento do
direito de defesa. Registre-se que compete à autoridade fiscal avaliar se é cabível
o lançamento de ofício, não estando obrigada a consultar previamente o
contribuinte se entender que existem elementos suficientes para justificá-lo.
Portanto, não houve qualquer violação ao direito de defesa da
Recorrente. A rigor, conforme passo a demonstrar, o que houve foi uma
completa ausência de produção de provas pelo Recorrente, tendentes à
desconstituição do auto de infração. Nesse sentido, adentrando ao mérito,
observo que a autuação materializou-se nos seguintes fundamentos:
- ITR de 2003, pela glosa das áreas relativas à Preservação Permanente e
de Utilização Limitada. Também houve a consideração do VTN de
acordo com as informações do SPIT e não dos valores declarados na
DITR.
- ITR de 2004 e 2005, em relação ao VTN, pela consideração das
informações sobre preços de terra constantes do SPIT, e não dos valores
declarados na DITR
Compulsando o recurso, não se depreende qualquer menção ao VTN que
a Recorrente entende correto, muito menos qualquer prova que o
corroborasse. Portanto, tem-se por incontroverso esse fato gerador, posto
que não contestado.
Outrossim, não se refutam no presente recurso, de forma específica, as
áreas que foram glosadas relativas à área de preservação permanente e de
utilização limitada, então indicadas no ITR de 2003. Ora, a Recorrente
não faz qualquer menção em seu recurso da entrega eventual do ADA,
com as informações sobre as áreas isentas do ITR existentes no imóvel;
bem como não cita qualquer laudo técnico com discriminação das áreas
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720157/2011-03

de preservação permanente e reserva legal do imóvel; nem mesmo
eventual averbação junto ao cartório de registro de imóveis. Nada é,
repita-se, sequer citado nas razões recursais.
O único fundamento de mérito do recurso refere-se à suposta localização
da área do imóvel rural, a qual se encontraria em uma reserva ecológica,
a Mata Atlântica, o que decorre em sua indisponibilidade administrativa.
Isso porque, com a proibição de exploração da Mata Atlântica, teriam
sido revogadas as autorização sobre desmatamentos e projetos em curso,
questão levantada pela Recorrente em uma ação judicial.
Quanto a esse fundamento, registre-se que as áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o
advento da Lei n.° 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art.
10, parágrafo 1o., inciso II, da Lei n.° 9.393, de 1996. Assim, reportando-
se ao acórdão recorrido, “não há justificativa para se reconhecer que as
áreas ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica se
enquadravam como área isenta de ITR, somente por essa condição, antes
da alteração no artigo citado” (fl. 131).
Mesmo se entendido de modo diverso – ou seja, que se imporia a isenção
em virtude do reconhecimento de área ocupada com vegetação primária
da Mata Atlântica, em momento anterior à Lei em referência –, no
presente caso, como já mencionado, nenhuma prova foi apresentada pelo
Recorrente, sequer da localização efetiva do imóvel em área ocupada
pela Mata Atlântica.
É que a Mata Atlântica é expressamente prevista na Constituição como
patrimônio nacional, impondo-se seu uso apenas dentro das condições
que assegurem a preservação do meio ambiente (art. 225, §4o, da CF).
Visando à preservação do patrimônio nacional, foi editado o Decreto n.o
750/93 (atualmente revogado), citado pela Recorrente, que proibiu, em
seu art. 1o, o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou
nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica:

“Art. 1° Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação
primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária ou em
estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser
autorizada, mediante decisão motivada do órgão estadual competente, com
anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis IBAMA, informando-se ao Conselho Nacional do Meio
Ambiente CONAMA, quando necessária à execução de obras, planos, atividades
ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante aprovação de
estudo e relatório de impacto ambiental.”

A área de Mata Atlântica, de acordo com art. 3o do aludido Decreto, é
aquela compreendida por “formações florestais e ecossistemas associados
inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas delimitações
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720157/2011-03

estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta
Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta
Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semi decidual, Floresta Estacional
Decidual, manguezais restingas campos de altitude, brejos interioranos e
encraves florestais do Nordeste.”
Nesse sentido, mesmo que se entenda que as áreas de Mata Atlântica
enquadram-se no conceito de área de relevante interesse ecológico,
subsumindo-se à noção protetiva do Decreto n.o 750/93 (aplicável na
época dos fatos), não seria o caso de reconhecer a isenção legal no
presente caso, eis que embora alegado pela Recorrente a presença de
áreas de Mata Atlântica, não há qualquer laudo técnico, emitido por
profissional da engenharia, acompanhado de ART, comprovando a
existência das florestas nativas, nem mesmo certidão do IBAMA,
atestando-a
Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada e voto por negar
provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital